Tribunal: TJSP
Processo: 0119733-54.2007.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Complementação de Benefício/Ferroviário
Órgão julgador: Maria Olívia Alves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-10-11
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
ção de pensão por morte – Pensionistas de servidores da extinta FEPASA – Recebimento do benefício na integralidade dos valores pagos aos servidores em vida – Sentença de procedência – Não provimento do recurso de apelação do requerido, com observação - Interposição de recurso extraordinário - Remessa para eventual adequação da fundamentação e/ou manutenção da decisão, nos termos do art. 1.040, II, do CPC, em razão do julgamento do mérito do REsp no 1.492.221/PR, Tema no 905 do STJ, e do RE no 870.947/SE, Tema no 810 do STF – Lei Federal no 11.960/09 que prevê índice de correção monetária considerado inconstitucional – Ausência de modulação – Norma que permanece aplicável apenas para os juros de mora – Adequação do julgado.
(TJSP; Apelação Cível 0119733-54.2007.8.26.0053; Relator (a): Maria Olívia Alves; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 9a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 11/10/2021; Data de Registro: 11/10/2021)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Complementação de Benefício/Ferroviário

Relator(a):

Maria Olívia Alves

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

6a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

11/10/2021

Data de publicação:

11/10/2021

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória – Complementação de pensão por morte – Pensionistas de servidores da extinta FEPASA – Recebimento do benefício na integralidade dos valores pagos aos servidores em vida – Sentença de procedência – Não provimento do recurso de apelação do requerido, com observação - Interposição de recurso extraordinário - Remessa para eventual adequação da fundamentação e/ou

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória – Complementação de pensão por morte – Pensionistas de servidores da extinta FEPASA – Recebimento do benefício na integralidade dos valores pagos aos servidores em vida – Sentença de procedência – Não provimento do recurso de apelação do requerido, com observação - Interposição de recurso extraordinário - Remessa para eventual adequação da fundamentação e/ou manutenção da decisão, nos termos do art. 1.040, II, do CPC, em razão do julgamento do mérito do REsp no 1.492.221/PR, Tema no 905 do STJ, e do RE no 870.947/SE, Tema no 810 do STF – Lei Federal no 11.960/09 que prevê índice de correção monetária considerado inconstitucional – Ausência de modulação – Norma que permanece aplicável apenas para os juros de mora – Adequação do julgado.